Tribunal: TJMT
Processo: 0011904-35.2017.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0011904-35.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA RODRIGUES - CPF: 531.616.531-49 (RECORRENTE), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MIGUEL RAMOS DE SOUZA - CPF: 065.717.431-91 (RECORRIDO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), ELIAS VIEIRA PEDRO - CPF: 650.731.261-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO EM CARTÓRIO. MANEJO DA AÇÃO APÓS ARREMATAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTEMPESTIVIDADE.

A ação de execução e os impedimentos legais lançados sobre o imóvel foram averbados em sua respectiva matrícula em Cartório.

Depois de finalizados os atos expropriatórios, com a assinatura da carta de arrematação, exaure-se o prazo para o terceiro, que não participou do processo, opor embargos de declaração.

No caso, é de se reconhecer a intempestividade dos embargos de terceiro, uma vez que a embargante adquiriu imóvel após averbação de penhora e, ainda, somente propôs a presente ação, quando já havia sido assinada a carta de arrematação. Portanto, a lide foi ajuizada fora do prazo legal, padecendo o embargante o interesse de agir, via adequação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado em face da sentença que rejeitou, liminarmente, os embargos de terceiro e, por conseguinte, julgou extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por considera-los intempestivos.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta a tempestividade dos embargos, sob o argumento de que a jurisprudência do STJ entende que o prazo legal de 05 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro, previsto no caput do artigo 675, do Código de Processo Civil, inicia-se na data da intimação para desocupação do imóvel ou da efetiva turbação da posse.

Intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.

Registro que, não houve remessa do feito ao Ministério Público, por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do ofício no 87/2017 – CPC/NFDTIPI do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022